Tribunal: TJSP
Processo: 1011784-33.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.